Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa, tão somente, acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal). Logo, não se amolda àquela debatida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais n. 0700119-16.2020.8.07.9000 (incidência da prescrição intercorrente em relação às infrações tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro), ainda que a sentença ora revista possa ter se fundamentado em tal premissa.
II. De acordo com o artigo 22, da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator.
III. No caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 19.2.2011; (ii) firmou termo de ciência e compromisso (abertura do correspondente procedimento administrativo), em 3.3.2011 (ID. 17551242, pág. 16 – marco interruptivo da prescrição); (iii) defesa prévia indeferida, em 26.10.2011 (ID. 1755242, pág. 17); (iv) interposto recurso à Junta Administrativa, indeferido em 21.03.2012 (ID. 1755242, pág. 29); (v) notificação do indeferimento do recurso, expedida em 28.3.2012 (aviso de recebimento datado de 2.4.2012 – ID. 17551243, pág.3); (vi) interposto recurso ao CONTRADIFE, em 30.04.2012, o qual restou improvido, em decisão proferida em 15.02.2013 (ID. 17551243, pág. 19); (vii) expedida em 22.10.2013 (ID. 17551243, pág. 23), e publicada, em 24.04.2014 (ID. 17551243, pág.24), nova notificação de instauração de procedimento administrativo (e não de aplicação da penalidade); (viii) informação acerca da aplicação da penalidade e abertura de prazo para recurso, em 5.7.2017 (ID. 17551244, pág.11), quando já ultrapassado o quinquênio previsto, 3.3.2016; (ix) em 8.8.2018, teria sido negado provimento ao interposto recurso ao CONTRADIFE, cujo parecer seria referente à pessoa de Paulo Sotero Pires, vinculado a processo diverso (n. 077.005.572/2007 - ID. 17551245, pág. 22); (x) não verificada a conclusão final do órgão de trânsito, correspondente ao processo administrativo n. 055.014708/2011.
IV. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão punitiva administrativa se encontra fulminada pela prescrição (Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, Art. 22).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por outros fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).